Tribunal: TJMT
Processo: 1011265-50.2024.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011265-50.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 038.416.271-10 (APELANTE), ARTHUR LUIZ MENDONCA MARQUES MARTINS - CPF: 049.175.941-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO ALVES DE FREITAS DINIZ - CPF: 054.439.991-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ABADIA XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 181.104.441-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEI MARIA DA PENHA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de violação de domicílio (art. 150, caput, do Código Penal), com incidência da Lei n. 11.340/2006, à pena de 2 (dois) meses de detenção, além da fixação de indenização mínima por danos morais à vítima no valor de R$ 2.000,00, absolvendo-o da contravenção penal de vias de fato. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a redução da pena-base e, por fim, a exclusão ou redução da indenização fixada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo delito de violação de domicílio; (ii) se é legítima a valoração negativa da circunstância judicial relativa à embriaguez voluntária do agente na primeira fase da dosimetria; e (iii) se o valor arbitrado a título de reparação mínima dos danos deve ser mantido.

III. Razões de decidir

3.
O delito de violação de domicílio é crime de mera conduta e se consuma com o ingresso ou permanência em residência alheia contra a vontade de quem de direito, sendo suficiente o dolo consistente na consciência e vontade de agir sem autorização.

4.
A materialidade e a autoria foram demonstradas pelo conjunto probatório formado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, declarações da vítima, confissão parcial do recorrente e depoimento do policial militar, inexistindo dúvida razoável apta a justificar a absolvição.

5.
Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos de prova.

6.
A valoração negativa da circunstância judicial referente à embriaguez voluntária mostra-se idônea, diante da maior reprovabilidade da conduta praticada em contexto de violência doméstica, não configurando fundamentação inidônea.

7.
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais é admissível quando formulado pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica.

8.
O montante indenizatório, contudo, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a condição econômica do condenado, impondo-se sua redução.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1.
A violação de domicílio constitui crime de mera conduta, de modo que prescinde de resultado material, consumando-se com a simples entrada ou permanência do agente na residência ou em suas dependências contra a vontade de quem de direito.

2.
A palavra da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova, possui especial relevância para sustentar a condenação em delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar.

3.
A embriaguez voluntária em contexto de violência doméstica evidencia maior reprovabilidade da conduta e constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

4.
É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica mediante pedido expresso na denúncia, podendo o
quantum
ser reduzido quando desproporcional às circunstâncias do caso concreto e à condição econômica do condenado."

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 150, caput; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4.6.2024; STJ, REsp nº 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.2.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 2.657.189/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024; TJMT, IUJ nº 101532/2015, Enunciado Orientativo n. 8.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: FELIPE OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FELIPE OLIVEIRA RIBEIRO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 1011265-50.2024.8.11.0004, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para
condená-lo
pela prática do crime tipificado no
art. 150,
caput
, do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena definitiva de
2 (dois) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
reparação mínima
dos danos morais causados à vítima em decorrência da infração penal, arbitrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), absolvendo-o, na mesma oportunidade, da imputação relativa à contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41), com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (ID 358482928), subscritas pela i. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o apelante postula, primeiramente, sua
absolvição
quanto ao crime de violação de domicílio, sob a alegação de
insuficiência probatória
relativa ao
elemento subjetivo
do tipo, afirmando que tudo não passou de mera desavença familiar e não há testemunhas oculares do ocorrido.

Subsidiariamente, pugna pelo
afastamento da valoração negativa
atribuída às
circunstâncias
do crime na primeira fase dosimétrica, em razão do estado de embriaguez do agente; bem como pela
exclusão ou redução
do valor fixado a título de indenização reparatória mínima, a fim de não superar o patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), ensejo em que prequestiona a matéria impugnada para fins de interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID 358482932), nas quais requer seja negado provimento ao recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo
, conforme parecer encartado aos autos.

É o relatório.

Não se tratando de feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inciso I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem detinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia 24 de outubro de 2024, por volta das 18h20min, no interior da residência localizada na rua C, n. 383, bairro Cohab, em Barra do Garças/MT,
FELIPE OLIVEIRA RIBEIRO
, neto da vítima, ingressou e permaneceu nas dependências da residência de sua avó
Maria Abadia Xavier de Oliveira
, pessoa idosa com 80 (oitenta) anos de idade, contra a vontade dela, bem como praticou vias de fato contra a ofendida.

Em suma, a denúncia traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“Depreende-se dos autos que, na sobredita data, o denunciado pulou o portão da residência da vítima, adentrando ao seu interior, sem o seu consentimento, sendo que ela o ordenou que ele se retirasse do local, porém, o acusado permaneceu nas dependências e exigiu uma quantia em dinheiro para o pagamento de uma dívida proveniente de entorpecente, uma vez que possui dependência química.

Diante da recusa da vítima em fornecer o montante, o indiciado empurrou-a e ela veio a sofrer uma queda, contudo não restou lesão aparente.

Em seguida, os policiais militares compareceram ao local e efetuaram a prisão do denunciado.

Ressalta-se que o denunciado ostenta diversos procedimentos criminais em andamento, com executivo de pena (autos sob o n° 2000213-40.2024.811.0004 - SEEU), sendo, portanto, reincidente.

O indiciado, ao ser interrogado em sede policial, negou a prática delitiva (ID 174145482).”
(ID 358482872).

Por estes fatos, o ora apelante foi denunciado e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando-o pela prática do crime previsto no
art. 150,
caput
, do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/06, e absolvendo-o da contravenção penal de vias de fato, diante do que exsurge inconformado perante esta instância revisora, cujas teses arguidas nas razões recursais passo a analisar.

1.
Do pleito absolutório por insuficiência probatória e ausência de dolo
:

Conforme relatado, a i. Defesa requer a
absolvição
do apelante do crime de violação de domicílio, ao argumento de que
não restou comprovado em juízo o dolo de ingressar ou permanecer na residência da vítima contra a sua vontade
, sustentando que o recorrente, pessoa em situação de rua e em estado de drogadição, dirigiu-se à casa da avó apenas em busca de auxílio, a fim de contatar a genitora e obter recursos para o pagamento de dívida relacionada a entorpecentes. Acrescenta que o depoimento do policial militar configuraria mero testemunho indireto (
hearsay testimony
), desprovido de aptidão para amparar o decreto condenatório.

A irresignação, contudo,
não merece prosperar.

É cediço que o delito de
violação de domicílio
constitui
crime de mera conduta
, de modo que prescinde de resultado material, consumando-se com a simples entrada ou permanência do agente na residência ou em suas dependências
contra a vontade de quem de direito
. Acerca do referido tipo penal, convém rememorar o escólio do doutrinador Rogério Sanches Cunha:

“A conduta criminosa consiste em entrar ou permanecer na casa alheia ou em suas dependências (pátio, quintal, garagem, jardins etc.) devendo a ação ser praticada clandestinamente ou astuciosamente, sempre contra a vontade de quem de direito
. Entra em casa quem adentra num imóvel, seja atravessando porta, janela, muro ou cerca
.” (Manual de Direito Penal: parte especial, p. 220, 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: JusPODIVM, 2016).

Assim, para a configuração do elemento subjetivo do tipo
basta a consciência e a vontade de ingressar ou permanecer no local sem autorização
, sendo despiciendo qualquer especial fim de agir ou resultado naturalístico, de modo que o que se exige, portanto, é que o agente saiba que ingressa ou permanece em domicílio alheio contra a vontade de quem de direito.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) O delito de violação de domicílio (...) é um crime de mera conduta, consumando-se no exato instante em que o réu ingressa no domicílio sem anuência da vítima. (...)”
(TJMT, N.U 1000654-15.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026).

Com efeito, a
materialidade
e a
autoria
delitivas repousam no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência (ID 358481943 e ss.), além da prova oral judicializada, cujo conjunto, coerente e harmônico, evidencia, sem margem para dúvida razoável, a prática do delito narrado na denúncia.

Interrogado em juízo (ID 358482912), o apelante
FELIPE

OLIVEIRA RIBEIRO
admitiu ter transposto o muro e ingressado na residência da avó sem autorização, afirmando que precisava utilizar o telefone para ligar para sua mãe a fim de conseguir dinheiro para quitar uma dívida de droga e evitar represálias de uma facção. Narrou que tentou entrar com autorização da vítima na residência, mas como não obteve resposta quando a chamou, resolveu entrar no imóvel sem autorização, o que a levou a chamar a polícia.

Por sua vez, a vítima
Maria Abadia Xavier de Oliveira,
ouvida em juízo (ID 358482910), afirmou, de maneira firme e coerente, que o apelante, seu neto, compareceu à sua residência em visível estado de alteração, transpôs o portão do imóvel para nele ingressar e recusou-se a sair, mesmo após ter sido expressamente ordenado que se retirasse do local. Tal versão preserva fidelidade ao núcleo essencial da narrativa anteriormente prestada na fase inquisitiva, na qual a ofendida já relatara que
FELIPE
pulou o portão de sua residência e adentrou a casa sem o seu consentimento, não acatando o pedido para que se retirasse. Ainda em juízo, a ofendida afirmou que seu neto também costumava invadir a casa da irmã, apesar da existência de medidas protetivas e que, nessas ocasiões, sempre acaba agindo de maneira agressiva.

Como se sabe, em casos como o dos autos, a palavra da ofendida assume especial relevo probatório, notadamente em razão da clandestinidade que ordinariamente caracteriza os delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, frequentemente cometidos sem a presença de testemunhas presenciais. A propósito, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça caminha justamente no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Não bastasse, a versão da ofendida restou corroborada pelo depoimento do policial militar
Arthur Luiz Mendonça Marques Martins
, ouvido sob compromisso legal, que descreveu o estado emocional da vítima ao receber a guarnição, narrando que o recorrente ainda se encontrava no local e proferiu ameaças mesmo na presença dos agentes públicos.

E ainda que a defesa sustente que o depoimento do policial se qualifique como “testemunho de ouvir dizer”, como cediço,as declarações judiciais de policiais, uma vez coesas e desprovidas de impugnação fundamentada, são bastantespara confirmar a materialidade e a autoriadas infrações penais, constituindomeio de provasuficiente àcondenação, tanto que aTurma de Câmaras Criminais Reunidas desteeg.Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (
Enunciado Orientativo n. 8
, IUJ n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Inclusive,a linha firmada no referido enunciado orientativo coaduna-se com a vertente perfilhada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, como se depreende da leitura do aresto que segue:

“
(...)
a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que odepoimentodospoliciaisprestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar nacondenaçãodo réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018,DJe22/11/2018) - (AgRgnoAREspn. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,DJe15/12/2020).”
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024,DJede 6/9/2024). Grifei.

Diante desse panorama, entendo que o conjunto probatório se revela robusto, coeso e suficientemente seguro para amparar o juízo condenatório quanto à materialidade e à autoria delitivas, inexistindo fragilidade apta a justificar a absolvição pretendida, razão pela qual é de rigor a manutenção da r. sentença condenatória neste particular.

2.
Da retificação da pena-base
:

Subsidiariamente, busca a defesa o afastamento da valoração negativa lançada em desfavor do apelante na primeira fase dosimétrica, por entender que a embriaguez foi sopesada com base em fundamentação inidônea, calcada em entendimento pessoal do magistrado, sustentando, ademais, que o recorrente vivia em permanente vulnerabilidade social por ser dependente químico e alcoólatra, de modo que o consumo de álcool não teria servido de instrumento voltado à execução do ilícito, e que a embriaguez somente teria o condão de desabonar as circunstâncias do crime [
modus operandi
] quando preordenada à prática criminosa.

Sem razão
, contudo.

Ao proceder à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante consignou:

“Na primeira fase da pena, atento ao artigo 59 do Código Penal, entendo que as circunstâncias judiciais não são normais ao tipo, pois a circunstância de os crimes terem sido praticados com o réu alcoolizado merece ser valorada negativamente.”
(ID 358482921).

Como é cediço, a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, para fins de exasperação da pena-base, exige que a conduta perpetrada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a garantir a efetiva função repressiva e preventiva da sanção cominada.

In casu
, o magistrado sentenciante fundamentou a necessidade de exasperação da pena-base no fato de o recorrente praticar crime envolvendo violência doméstica contra mulher enquanto estava embriagado, não se tratando de entendimento contrário à jurisprudência ou carente de razoabilidade e proporcionalidade a justificar seu afastamento.

Pelo contrário, é de curial sabença que o consumo de bebida alcoólica tem sido apontado como um dos principais fatores desencadeadores da violência contra a mulher no país, aliado ao sentimento de posse e ciúmes, frequentemente encontrados em casos como o da hipótese, tudo a justificar o incremento da pena-base quando o delito estiver amparado na Lei 11.340/06 e for praticado sob os efeitos da embriaguez voluntária.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 2. Uma vez demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime imputado na denúncia, impõe-se a condenação do acusado. 3. Nos termos do art. 217-A, § 1º, do Código Penal, comprovada a incapacidade de resistência da vítima, que dormia no momento dos fatos, amolda-se a conduta do apenado ao tipo penal em questão. 4. A embriaguez voluntária, especialmente quando associada à violência doméstica, pode ser legitimamente considerada circunstância judicial desfavorável, autorizando a majoração da pena-base, em razão da maior reprovabilidade da conduta, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.(...)”
(TJMG - Apelação Criminal: 50007441220258130028, Relator.: Des .(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 11/02/2026, Câmaras Criminais / 9ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/02/2026) – destaquei.

Sustentando o entendimento acima exarado, têm-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Quanto à valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime, o TJ reconheceu que o estado de embriaguez do acusado, por ocasião das práticas delitivas, era motivo idôneo para a negativação. Correto o entendimento da origem. Com efeito, à luz da jurisprudência desta Corte, o estado de embriaguez do agente não pode ser reputado elemento ínsito ao crime de ameaça, tampouco ao de lesão corporal. Portanto, no caso dos autos, o fato de o recorrente estar embriagado no momento da prática dos delitos é motivo idôneo para negativação da vetorial das circunstâncias do crime. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 2657189 TO 2024/0199137-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024).

Pelo exposto, mantenho a pena-base impugnada.

3.
Da readequação do
quantum
indenizatório
:

Por fim, pugna a defesa pela exclusão do valor fixado a título de reparação mínima dos danos causados à vítima (art. 387, IV, do CPP) e, subsidiariamente, por sua redução a patamar não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais), ao argumento de ausência de fundamentação quanto ao
quantum
arbitrado, de inexistência de instrução probatória específica e de desproporcionalidade frente à condição econômica do apelante, assistido pela Defensoria Pública.

A pretensão merece parcial acolhimento.

O pleito merece
parcial
acolhimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que,
“
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”
– Tema 983,
ex vi
STJ – REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Sendo assim e sem delongas, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou pedido expresso na exordial acusatória (ID 358482872), entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação de dano mínimo à vítima, não havendo que se falar, portanto, em violação ao contraditório e à ampla defesa ou em necessidade de dilação probatória específica, razão pela qual rejeito o pleito de afastamento da verba indenizatória.

Por outro lado, toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

No que tange ao
quantum
atribuído nos autos a essa razão (R$ 2.000,00 – dois mil reais), vejo que não se mostra adequado ao caso em análise, já que o apelante afirmou em seu termo de qualificação e interrogatório na fase inquisitiva (ID 358482859) que se encontra desempregado, além de ser assistido pela Defensoria Pública Estadual, circunstâncias indicativas de sua hipossuficiência econômica, de modo que, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição econômica e social, até porque a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade da violência perpetrada contra a vítima, entendo ser medida necessária a redução do valor indenizatório, fixando-o em meio salário-mínimo vigente à época dos fatos, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano sofrido, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

4.
Do prequestionamento
:

No que tange aos dispositivos legais prequestionados pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à conclusão adotada, todos os preceitos relacionados às teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FELIPE OLIVEIRA RIBEIRO
nos autos da ação penal n. 1011265-50.2024.8.11.0004, apenas para reduzir o valor de reparação mínima dos danos morais
in re ipsa
causados à vítima em decorrência da infração penal, fixando-o em meio salário-mínimo vigente à época dos fatos; mantidos, no mais, os demais termos da r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026